Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Família. Regulamentação de guarda de visitas de menor. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Guarda unilateral materna. Suspensão da visitação paterna. Princípio do melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que modificou a guarda compartilhada dos menores para guarda unilateral materna, com suspensão das visitas paternas até comprovação da ausência de riscos à integridade física e psicológica dos menores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; e (ii) estabelecer se a suspensão das visitas paternas é desproporcional e se há possibilidade de visitas supervisionadas.
III. Razões de decidir
3. O processo foi devidamente instruído com provas documentais, sendo desnecessária a produção de prova oral. O julgamento antecipado da lide é um dever do magistrado quando há elementos suficientes nos autos.
4. A guarda compartilhada deve atender ao melhor interesse da criança, sendo inviável quando há animosidade entre os genitores e risco à integridade física e psicológica dos menores.
5. Havendo indícios de violência doméstica e abuso sexual, corroborados por laudo psicossocial que recomenda a suspensão do convívio paterno-filial para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, a suspensão das visitas paternas é medida necessária para proteger a integridade física e psicológica dos menores, em observância ao melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.589; CPC, arts. 355, 370; ECA, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726071-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j: 25/10/2023; APC 07028283520198070019, Rel. Des Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/9/2021.